Tribunal: TJBA
Processo: 8093485-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093485-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: JULIA JENNIFER SANTOS FRANCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. CARÁTER RESTRITIVO DO SCR RECONHECIDO PELO STJ. DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8093485-26.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DM FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada JULIA JENNIFER SANTOS FRANCO DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.